Tribunal: TCU
Processo: 002.465/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2201/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.465/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aroldo Benedito dos Santos (XXX.257.711-XX); Deosdedith Alves de Lima (XXX.794.601-XX); Joao Caetano Pereira (XXX.999.061-XX); Laurenil Correa Gualberto (XXX.091.941-XX); Manoel Lauro da Silva (XXX.723.211-XX); Noraci Rozelis Morales Tozo (XXX.964.141-XX); Ronaldo Ferreira Fernandes (XXX.753.301-XX); Silvio Rodrigues dos Reis (XXX.795.721-XX); Terezinha de Mendonca Pedraca (XXX.060.041-XX); Zuleika Gomes de Cerqueira Caldas (XXX.969.501-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.